Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708195-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: ILZA CARDOSO DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE – CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO PLANO INDIVIDUAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, estabelece a necessidade de cumprimento de um prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses para a rescisão do contrato de saúde coletivo, bem como a necessidade de notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Não havendo a observância de quaisquer dos referidos prazos regulamentares a rescisão se caracteriza como abusiva. 2. “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência” - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU. 3. É ilícita a ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação – individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. A restrição da obrigatoriedade de fornecimento tão somente às operadoras que comercializam plano de saúde na modalidade individual ou familiar não tem como se manter frente às disposições do Código de Defesa do Consumidor que vedam a estipulação que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que é possível a resilição unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial após o primeiro ano de vigência. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ELISA CARDOSO BATISTA, OAB/DF 58.558. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 e 39, inciso II, do CDC. A uma, porque a ora recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “o destinatário final do serviço de assistência à saúde, ou seja, o segurado, possui o direito à prévia informação acerca da ruptura do plano de saúde, de antecedência mínima de sessenta dias, como forma de assegurar prazo razoável à adoção de medidas que reputar cabíveis para garantir o seu direito à vida e à saúde, alçados a patamar constitucional. Por sua vez, dispõe o artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU, que ‘as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência’. In casu, não consta nos autos que a operadora tenha realizado a prévia notificação da consumidora dentro do prazo legal – 60 (sessenta) dias – tampouco tenha viabilizado a opção pelo produto individual ou familiar à segurado, razão pela qual resta evidente a conduta ilícita de ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde” (ID 11857210). Assim, “a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019). A duas, uma vez que para se aferir se houve ou não, prévia notificação da ora recorrida dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias ou que lhe tenha sido viabilizado a opção pelo produto individual ou familiar, seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. E, a três, porquanto o órgão julgador decidiu a questão também com base em fundamentos constitucionais e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Quanto ao pedido em contrarrazões, de majoração de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome da causídica ELISA CARDOSO BATISTA, OAB/DF 58.558. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027